Tribunal: TJPA
Processo: 0819422-87.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10654 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819422-87.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: SONIA MARIA GONCALVES DE SA SEIXAS

AUTORIDADE: JOELSON MARQUES DE VILHENA, DEJACY DA COSTA VILHENA, RAIMUNDO JOSE PAIVA, MARIA RITA DE CARVALHO PAIVA, GILBERTO CARVALHO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO FUNDIÁRIO. LITÍGIO COLETIVO EM ÁREA RURAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, declarou a incompetência absoluta do Juízo da Vara Única da Comarca de Chaves/PA e determinou a remessa dos autos à Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA, sob o fundamento de se tratar de litígio coletivo envolvendo área rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ação possessória possui natureza de conflito coletivo em área rural apta a atrair a competência absoluta da Vara Agrária, nos termos da legislação e normas administrativas aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, após a EC nº 45/2004, e a Constituição do Estado do Pará determinam a criação de varas especializadas para dirimir conflitos fundiários, conferindo-lhes competência específica.

4.

A Resolução nº 018/2005-GP do TJPA estabelece que a competência das Varas Agrárias abrange ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade de terra em área rural.

5.

A presença de múltiplos réus na ação evidencia a natureza coletiva do conflito possessório.

6.

A destinação rural do imóvel objeto da lide confirma a incidência da competência especializada agrária.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará consolida o entendimento de que, caracterizado litígio coletivo em área rural, prevalece a competência da Vara Agrária, independentemente do foro da situação do imóvel.

8.

A decisão agravada observa corretamente a legislação e os precedentes aplicáveis, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A competência da Vara Agrária se estabelece quando configurado litígio coletivo pela posse ou propriedade de imóvel rural. 2. A pluralidade de réus e a natureza rural da área evidenciam o caráter coletivo do conflito fundiário. 3. A competência especializada agrária prevalece sobre o foro da situação do imóvel em ações possessórias coletivas rurais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 126; CPC, arts. 64, §§ 1º e 2º, e 47, § 2º; Constituição do Estado do Pará, art. 167; Resolução nº 018/2005-GP-TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0810631-66.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 31.03.2025; TJPA, AI nº 0806509-83.2019.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 16.04.2024; TJPA, AI nº 0007697-86.2015.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 02.05.2016.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de abril de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Sônia Maria Gonçalves de Sá Seixas
em face da

decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
(Proc. nº 0800076-44.2021.8.14.0016)

ajuizada pela ora agravante
em desfavor de
Joelson Marques de Vilhena e outros
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente recurso,
in verbis:

“(...)

Em razão da competência em foco ser de natureza
material
e
absoluta
(art. 1º, caput da Resolução nº 018/2005-GP-TJPA), a incompetência do Órgão Judicial pode ser declarada de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 64, § 1º).

Desta forma, entendo que a competência para o processo e julgamento do presente feito não cabe a esta Vara, considerando que eventuais decisões proferidas por este Juízo seriam absolutamente nulas.

Nestes termos e pelos motivos suscitados, com arrimo nos artigos 64, § 2º do CPC, 167 da Constituição do Estado do Pará, 1º, caput da Resolução nº018/2005-GP-TJPA e 1º, I, item 10 da Resolução nº 021/2006-GP-TJPA, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste juízo para processar e julgar o presente feito.

(...)”

Nas razões recursais (Num. 29939093 - Pág. 1/10), o patrono da agravante ressaltou que a decisão agravada é incompatível com o presente caso, pois, não obstante haja pluralidade de agentes envolvidos, não restam presentes os demais requisitos necessários para fixação de competência absoluta específica.

Arguiu que não restou demonstrado na ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau demanda coletiva de relevância social ou interesse público, nos termos da Resolução nº 018/2005-GP do TJE/PA que fixa a competência das Varas Agrárias no Estado do Pará.

Sustentou que, no texto da referida Resolução n 018/2005 – GP TJEPA, é possível visualizar ainda que em “demandas individuais entre confiantes” devem permanecer sob a competência do juízo do local dos fatos, no caso em análise, perante o juízo da comarca de Chaves.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Através da decisão de ID 30881037 - Pág. 1/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo de 1º Grau.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 31766952 - Pág. 1).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 32053036 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

No caso dos autos, insurge-se a agravante contra a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves, que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela ora agravante
em desfavor de Joelson Marques de Vilhena e outros,
declinou a competência para julgar a referida ação para a Vara Agrária da Comarca de Castanhal.

Ressalto, inicialmente, que a partir da Emenda Constitucional nº.45/2004, o artigo 126 da Constituição Federal passou a determinar que para dirimir conflitos fundiários, os Tribunais de Justiça deveriam propor a criação de Varas Especializadas.

Nessa esteira, o artigo 167 da Constituição Estadual do Pará estabeleceu o seguinte:

“Art.167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.”

Diante da referida normatização, este Egrégio Tribunal editou a Resolução nº 018/2005- GP, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art.1º As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da partem a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do juiz, do Ministério Público ou do órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

Art.2º. A competência das Varas Agrárias no que concerne aos Registros Públicos, em cada caso concreto, abrange tanto a judicial como a administrativa, prevista na Lei nº.6.015/73, desde que digam respeito às áreas rurais.

Art.3º. Na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais, ressalvada a competência da Justiça Federal.

Art.4º. Ficam os Juízes Agrários, no âmbito de sua jurisdição territorial, autorizados a praticar todos os atos necessários à instrução processual, independente de Carta Precatória, inclusive à requisição de documentos e livros junto aos cartórios e órgão públicos.

Art.5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.”

Por conseguinte, para configurar a competência de uma Vara Agrária na transcrita Resolução é necessário que a ação envolva litígio coletivo pela posse e propriedade da terra em área rural.

No caso dos autos, entendo que o requisito de natureza coletiva da lide foi preenchido, visto que existem várias pessoas incluídas no polo passivo da ação ajuizada pela agravante, bem como o requisito da destinação o imóvel objeto da lide para fins rurais, motivo pelo qual, a decisão agravada foi corretamente proferida pela autoridade de 1º grau.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL/PA. CONFLITO COLETIVO PELA POSSE DE IMÓVEL RURAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Jurandir Ubirajara dos Anjos Lobato contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a declinação de competência da Vara Única de Chaves/PA para a Vara Agrária de Castanhal/PA, em ação de reintegração de posse.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o litígio tem caráter coletivo ou individual e se a competência para processar e julgar a ação deve ser da Vara Única de Chaves/PA, em razão do foro de situação do imóvel, ou da Vara Agrária de Castanhal/PA, nos termos das resoluções do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

III. Razões de decidir

3. O imóvel em disputa, situado na Ilha Caviana, Chaves/PA, é ocupado tradicionalmente por uma comunidade ribeirinha, o que configura litígio coletivo pela posse de terra rural, atraindo a competência da Vara Agrária de Castanhal, conforme a Constituição do Estado do Pará (art. 167) e as Resoluções nº 018/2005 e nº 021/2006 do TJPA.

4. A Justiça Federal declinou de sua competência diante da ausência de interesse da União no feito, reforçando a competência da Vara Agrária.

5. A matéria está preclusa, pois a remessa dos autos à Vara Agrária foi determinada desde 2018, sem impugnação oportuna.

6. O foro de situação do imóvel, previsto no art. 47, § 2º, do CPC, não se sobrepõe à especialização da Vara Agrária, quando caracterizado conflito coletivo fundiário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
"Nas ações possessórias que envolvem litígios coletivos pela posse de terras rurais, a competência para o julgamento deve ser da Vara Agrária, nos termos da Constituição do Estado do Pará e das resoluções do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente do foro de situação do imóvel."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 47, § 2º; Constituição do Estado do Pará, art. 167; Resoluções nº 018/2005 e nº 021/2006 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0006110-58.2017.814.0000, 1ª Turma de Direito Privado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810631-66.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. INDÍCIOS DE CONFLITO COLETIVO DE POSSE EM ÁREA RURAL. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR TAMBÉM O INTERESSE PÚBLICO SOBRE A ÁREA EM LITÍGIO. OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº. 018/2005-GP DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A teor do que dispõe o art.1º da Resolução n.º 018/2005-GP do Tribunal de Justiça do Pará, a competência das Varas Agrárias será fixada a partir da presença de dois fatores concomitantes, quais sejam, o conflito coletivo e imóvel rural. De igual modo, a norma retromencionada determinou a competência das varas agrárias para dirimir conflitos de imóvel rural onde se identifique a existência de interesse público pela natureza da lide ou qualidade da parte (art.1º parágrafo único), conforme ocorre no caso concreto.

2-Assim, o presente caso não se trata apenas de disputa coletiva pela posse de terra rural, uma vez que há fortes indícios de que a área do imóvel litigioso esteja sobreposta a um assentamento do INCRA, mas de se saber também, se há interesse público ou não na lide, o que atrai ainda mais a competência da Vara Agrária para processamento e julgamento do feito, independentemente do interesse possessório ou petitório.

3- Decisão agravada que declinou a competência do feito à Vara Agrária mantida em todos os seus termos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0806509-83.2019.8.14.0000 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-04-16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. EX VI RESOLUÇÃO Nº 018/2005 TJPA. DECISÃO UNANIME. RECURSO DESPROVIDO.
In casu, não se trata de interesse meramente individual, mas sim, de um grupo de pessoas em litígio por terra rural, portanto, o deslocamento do feito para uma Vara Agraria e medida que se impõe. O fato de o agravante ter colocado no polo passivo de seu recurso apenas duas pessoas daquelas constantes como réus na peça inicial, não justifica ou demonstra, que a questão deixará de ser considerada conflito coletivo. O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005, a qual estabelece em seu artigo 1º, que as questões agrárias, sujeitas à competência das varas agrárias, são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural. À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator decisão a quo confirmada, recurso de agravo de instrumento desprovido.
(TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0007697-86.2015.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Câmara Cível Isolada - Julgado em 2016-05-02)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
09
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/04/2026